Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736453-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARA REGIA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Régia Batista de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0709568-70.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Conforme a petição Id. 53730331, o Mandado de Segurança foi extinto, sem exame de mérito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do seu objeto, nos termos do artigo 1.018, § 1°, do CPC. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora